Tribunal: STF
Processo: Rcl 68367
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho:



    1. O Min. Dias Toffoli submete os autos a esta Presidência, com o despacho que a seguir reproduzo: 



    “Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Passo Fundo contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT 4), proferida nos autos do Processo nº 0020812-14.2021.5.04.0664, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que foi decidido na ADC nº 16, no RE nº 760.931 (Tema 246 da repercussão geral) e na Rcl nº 48.216.



    É o relatório.



    Dispõe o art. 69 do Regimento Interno desta Corte (RISTF):



    “Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência.” (grifo nosso)



    Já o caput do art. 70 do RISTF dispõe que “[s]erá distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes.” (grifo nosso)



    No caso dos autos, não obstante indicadas a ADC nº 16 e o Tema nº 246 RG como paradigmas, o reclamante alega que há violação também à eficácia do julgado na Rcl nº 48.216.



    A Rcl nº 48.216 foi ajuizada pelo Município de Passo Fundo, igualmente com paradigma na ADC nº 16 e no Tema nº 246 RG, tendo como objeto decisão da Justiça do Trabalho nos autos do Processo nº 0020812-14.2021.5.04.0664.



    Tendo em vista que a decisão na Rcl nº 48.216 - indicada como paradigma - é de relatoria do Min. Nunes Marques, encaminhem-se os autos à e. Presidência da Corte a fim de que, nos termos regimentais, aprecie a existência de eventual prevenção.” 



      2. À Secretaria Judiciária, para que informe sobre os critérios da distribuição.



      3. Prestadas as informações, voltem-me os autos conclusos para exame sobre a eventual redistribuição do feito. 



          Publique-se.



          Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso 



Presidente